Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-27.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-27.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), A M R TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 10.389.700/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.265/STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTENCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, majorando os honorários advocatícios arbitrados em exceção de pré-executividade para o equivalente a 10 (dez) URH, com fundamento na Tabela XIV da OAB/MT e em juízo de equidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à incidência do art. 90, §4º, do CPC sobre a verba honorária fixada; (ii) se houve ausência de fundamentação acerca dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC; (iii) se existe incompatibilidade entre a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.265 do STJ e a referência ao valor da execução fiscal; e (iv) se era necessária a indicação específica do item da Tabela XIV da OAB/MT utilizado como parâmetro para o arbitramento dos honorários.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo a incidência da orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.265 do STJ, segundo a qual os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do executado do polo passivo, sem proveito econômico mensurável.

4. A utilização da Tabela XIV da OAB/MT foi adotada como critério orientador objetivo para a fixação da verba sucumbencial, não constituindo parâmetro vinculante nem exigindo indicação de item específico ou demonstração matemática detalhada.

5. Não houve omissão quanto aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, pois o acórdão considerou a natureza da demanda, a relevância da atuação profissional e a necessidade de evitar remuneração irrisória, fundamentos suficientes para justificar o quantum arbitrado.

6. Inexiste contradição entre a aplicação do Tema n. 1.265 do STJ e a menção ao valor da execução fiscal, uma vez que tal circunstância não foi utilizada como base de cálculo dos honorários, mas apenas como elemento contextual para aferição da relevância da controvérsia.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição os aclaratórios que buscam rediscutir critérios de fixação de honorários advocatícios já expressamente enfrentados no acórdão embargado. 2. A utilização da tabela de honorários da OAB como parâmetro orientador para arbitramento equitativo dispensa a indicação de item específico quando os fundamentos jurídicos da fixação da verba sucumbencial estiverem adequadamente explicitados. 3. A mera finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 368569895), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Heloiza Rodrigues Tiepo, majorando os honorários advocatícios fixados em sede de exceção de pré-executividade para o equivalente a 10 (dez) URH, conforme Tabela de Honorários da OAB/MT.

Sustenta o embargante a existência de omissão, obscuridade e contradição no julgado, aduzindo, em síntese, que o acórdão não teria esclarecido a forma de incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil sobre a verba honorária arbitrada, especialmente quanto à definição de os 10 (dez) URH representarem valor-base ou valor final.

Alega, ainda, ausência de enfrentamento concreto dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC, contradição entre a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.265 do Superior Tribunal de Justiça e a consideração do elevado valor da execução fiscal para justificar a majoração dos honorários, bem como omissão quanto ao item específico da Tabela XIV da OAB/MT utilizado como parâmetro para o arbitramento da verba sucumbencial.

Defende que tais vícios comprometeriam a fundamentação do julgado, postulando, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes para redução da verba honorária, ou, subsidiariamente, para fins de esclarecimento e prequestionamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 368569895), que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento manejado por Heloiza Rodrigues Tiepo, majorando os honorários advocatícios fixados em sede de exceção de pré-executividade para o equivalente a 10 (dez) URH, conforme Tabela de Honorários da OAB/MT.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. Contudo, no mérito, estes não merecem acolhida, pelos fundamentos que se passa a expor.

Pois bem.

Examinando detidamente as razões recursais, verifica-se que o embargante busca, em realidade, reabrir discussão amplamente enfrentada pelo órgão julgador quando do exame do agravo interno, especialmente quanto ao critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios e à adequação do
quantum
arbitrado em sede de juízo de equidade.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, assentando que a hipótese se subsume à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.265, segundo a qual, nas situações em que a exceção de pré-executividade conduz apenas à exclusão do executado do polo passivo, sem repercussão econômica mensurável sobre o crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Também restou expressamente consignado que a utilização da Tabela XIV da OAB/MT constitui critério objetivo e adequado para orientar o arbitramento da verba honorária, justamente por se tratar de parâmetro específico para a atuação profissional em matéria fiscal judicial, circunstância que afasta a pertinência das tabelas genéricas invocadas pela Fazenda Pública.

Igualmente foi consignado que a verba inicialmente arbitrada na origem se mostrava insuficiente para remunerar adequadamente a atuação profissional desenvolvida, razão pela qual foi mantida a majoração para o equivalente a 10 (dez) URH, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não procede a alegação de omissão quanto à aplicação dos critérios previstos no art. 85, §2º, do CPC.

O acórdão apreciou todos os aspectos reputados relevantes para o deslinde da controvérsia, destacando a natureza da demanda, a relevância da atuação profissional e a necessidade de evitar o arbitramento de verba irrisória, fundamentos que se mostram aptos a justificar a conclusão alcançada.

Também não se verifica a alegada contradição entre a aplicação do Tema 1.265 do STJ e a referência ao elevado valor da execução fiscal.

Isso porque o acórdão não utilizou o valor da execução como base de cálculo dos honorários advocatícios nem como critério de aferição de proveito econômico, circunstância expressamente afastada pela tese repetitiva.

A referência ao contexto econômico da demanda foi empregada apenas como elemento ilustrativo da relevância jurídica da controvérsia e da dimensão prática do resultado obtido pela atuação profissional.

De igual modo, inexiste obscuridade ou contradição quanto à incidência do art. 90, §4º, do CPC.

A leitura sistemática do acórdão evidencia que a menção ao referido dispositivo foi realizada exclusivamente para demonstrar que o valor arbitrado na origem — já reduzido na forma daquele preceito legal — mostrava-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho profissional desempenhado.

Em nenhum momento o acórdão afirmou que a redução prevista no art. 90, §4º, do CPC deveria incidir novamente sobre o quantum fixado no julgamento do agravo de instrumento.

Ao contrário, a conclusão foi expressa e inequívoca ao estabelecer a verba honorária no equivalente a 10 (dez) URH, valor este considerado adequado ao caso concreto e suficiente para atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade examinados pelo órgão julgador.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à indicação específica do item da Tabela XIV da OAB/MT utilizado como parâmetro de arbitramento.

A tabela profissional foi empregada como elemento orientador para a apreciação equitativa dos honorários, e não como norma vinculante ou fórmula matemática obrigatória. Por essa razão, a validade da fundamentação não depende da reprodução pormenorizada de cada item da tabela ou da demonstração de operação aritmética específica, bastando que o órgão julgador explicite os critérios jurídicos que justificam o valor fixado, como efetivamente ocorreu.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na decisão embargada. Ao revés, a insurgência revela inconformismo com o entendimento adotado, buscando, por via oblíqua, a sua revisão.Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal ou instrumento de reforma do julgado com base em simples irresignação da parte. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO– EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS (FAZENDA PÚBLICA) E REJEITADOS (PARTE APELANTE).

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados (parte apelante).

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente.

5. Embargos de declaração da Fazenda Pública, providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, § 11, do CPC).

(N.U 0005591-75.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

Ainda que se alegue o propósito de prequestionamento, é entendimento assente que a simples intenção de prequestionar normas constitucionais ou infraconstitucionais não autoriza o uso dos embargos de declaração quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados.

2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão - contradição do julgado com as conclusões dele mesmo -, circunstância que não se verifica no particular.

3. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração, mas, no mérito, rejeito-os, diante da inexistência de vícios no acórdão embargado, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026